Tribunal: TJMT
Processo: 1024255-74.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024255-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CLARINDO BATISTA ATAIDES - CPF: 349.766.559-20 (RECORRIDO), DENISE DOS SANTOS LIMA MARTINS - CPF: 002.926.941-56 (ADVOGADO), THAYWANE CAROLINE SOUSA FERREIRA SILVA - CPF: 058.299.161-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1024255-74.2023.8.11.0015.

Origem:
Primeiro Juizado Especial de Sinop.

Embargante:
CLARINDO BATISTA ATAIDES.

Embargado: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude bancária, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão e requer a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos fundamentos da improcedência dos pedidos, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, ou se os embargos se limitam à rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, sendo incabíveis como meio de rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos da parte autora, destacando a existência de culpa exclusiva da vítima no fornecimento de dados sensíveis ao fraudador e a ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Restou analisada, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto, diante da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo suportado pelo autor.

O embargante não apontou vício concreto na decisão, mas apenas manifestou inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não justifica a utilização dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não cabe embargos de declaração quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

A fundamentação clara e expressa no julgamento quanto à culpa exclusiva da vítima e à ausência de falha da instituição financeira afasta a alegação de omissão.

O inconformismo com o conteúdo da decisão não autoriza o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 15.05.2023, DJE 22.05.2023.

Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado e deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PELOS ESTELIONATÁRIOS - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que recebeu ligação de falsa atendente do Banco Bradesco ofertando a portabilidade de empréstimo com juros menores e redução dos valores das parcelas para quitação de outro empréstimo consignado. Ato continuo seguiu todos os passos do fraudador e, logo após, descobriu nova transação bancária que alega ser indevida.

2.

Pois bem. A narrativa descrita acima deixa muito evidente que o autor foi vitima de golpe.

Assim, destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: "Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.

A instituição financeira requerida não pode responder pelas transações relatadas na inicial, isso porque, só foi possível ser realizadas em virtude de culpa exclusiva da autora, que seguiu todos os procedimentos "orientados" pelo golpista, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025